Tribunal: TJMT
Processo: 1006127-27.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006127-27.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse e Exercício, Anulação]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VALFRANIO BATISTA DA SILVA - CPF: 022.623.851-22 (ADVOGADO), MARCIA BATISTA DE OLIVEIRA SELIN - CPF: 998.177.131-72 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade proveu o recurso

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMUM – CONCURSO PÚBLICO – EFETIVAÇÃO DO ATO DE CONVOCAÇÃO E NOMEAÇÃO SOMENTE MEDIANTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL – LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO E A NOMEAÇÃO - PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE – NÃO OBSERVÂNCIA – RECURSO PROVIDO.

A nomeação é ato que deve ser precedido de inequívoca convocação, de modo que não se afigura razoável exigir que o candidato tenha uma leitura assídua de Diário Oficial, especialmente em razão do longo lapso temporal transcorrido da homologação dos resultados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Márcia Batista de Oliveira Selin, contra a decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade c/ Obrigação de Fazer promovida em face do Estado de Mato Grosso, que indeferiu o pedido tutela de urgência, para que fosse determinada a imediata nomeação e posse da Agravante no cargo de Apoio Administrativo Educacional.

Para tanto, assevera que participou do concurso público regido pelo Edital no. 004/2009-SAD/MT, de 27 de julho de 2009, restando classificada na 196a colocação para o cargo de Apoio Administrativo Educacional – Nutrição.

Assegura que, foi nomeada pelo Diário Oficial do Estado - DOE de 05/09/2013, porém não tomou posse em razão de desconhecimento do fato, já que fora publicado apenas no Diário Oficial, e, em consequência, o ato de nomeação foi tornado sem efeito, em 09/042014, publicado no Diário Oficial no. 26268.

Argumenta que o seu não comparecimento se deu, pois devido ao lapso temporal entre a homologação do certame e sua convocação, já que não acompanha o diário oficial diariamente por tanto tempo.

Deste modo, requer o provimento do recurso para o fim de compelir o Estado de Mato Grosso a proceder à sua nomeação, mediante intimação pessoal, oportunidade em que deve cientificar a agravante sobre o prazo legal para apresentação dos documentos e exames necessários para a realização da posse.

A liminar recursal foi deferida. (Id.2340323)

Não houve oferecimento de contraminuta (Id.2855162).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer por não vislumbrar interesse processual. (Id.3169246)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 05 de março de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020